Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. O valor da causa só pode ser adotado como referencial para os honorários de sucumbência na hipótese em que não é possível divisar o proveito econômico obtido.
II. Agravo de Instrumento desprovido.